Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXAME CONJUNTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DE L. L. O. DE D. F. PROVIDO. RECURSO D H. M. DE A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada por L. L. O. DE S. F. e H. M. DE A. contra sentença que condenou a primeira por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, à razão mínima legal, e o segundo pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), às penas de 5 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regimes semiaberto e aberto, respectivamente, além de 535 dias-multa, calculados à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar L. L. O. DE S. F. pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena de H. M. DE A. deve ser reformada, com eventual reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e aplicação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples coabitação com autor de crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a condenação de cônjuge ou companheiro, ausente prova concreta de adesão à conduta criminosa. 1.1. Se o acervo probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta.

5. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas é indicativa de dedicação à atividade criminosa e pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

6. Se a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos, é objetivamente impossível a fixação de regime mais brando que o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

7. Tratando-se de condenação à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, é inviável a substituição por penas restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

8. Conforme o art. 69, § 1o, do Código Penal, nas hipóteses de concurso material de crime, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 do mesmo Código.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de L. L. O. DE S. F. provido. Recurso de H. M. DE A. parcialmente provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 69; CP, art. 33, §2o, “b”; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 8/4/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.345.948/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15/8/2023; TJDFT, Acórdão 1790234, 07417884620218070001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023.